Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança, ajuizada em desfavor de EQS COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA - EPP, que indeferiu o pedido liminar de despejo sem o depósito de caução idônea no valor equivalente a 3 (três) alugueis mensais (id. 180095951) Inconformado, sustenta que não há impedimento para que os valores inadimplidos que ultrapassam a quantia correspondente a 3 alugueis, sejam admitidos como caução. Alega que inexiste imposição legal para que a caução seja efetuada em uma forma específica, podendo ser em dinheiro, imóvel, veículo, e, mesmo a dívida da locatária. Sustenta, que o entendimento do MM. Juízo "a quo" é destoante do restante do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Afirma estar sofrendo prejuízos com a não desocupação do imóvel, bem como com a inadimplência dos alugueis. Pede, assim, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja dispensado da exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pela Agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma integral da r. decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueis em atraso. Preparo no id. 18009589 e 18009590. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida como prolatada, pois se mostra em consonância com expressa previsão do artigo 59, § 1o da Lei 8245/91, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir a segurança ao Juízo quando da concessão da liminar e, ao locatário, caso suas razões sejam acolhidas. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar mais esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade, pelo menos em princípio. Nesse contexto, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator